Tribunal: CARF
Processo: 10725.003067/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.003067/2008-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.048 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSÉ RODRIGUES DO CARMO (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto
de Lima (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 12-49.602, da 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJ1) (fls. 100-105):
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento NL. fls. 32/36, em face do contribuinte acima
identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005, tendo sido apurado
crédito tributário de R$ 61.518,46 já com os acréscimos legais calculados até
31/10/2008.
No procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA, foram verificadas
as seguintes infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10725.003067/2008-40
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.003067/2008-40

- Omissão de Rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista de R$ 85.528,67 da fonte pagadora Sindicato Rural de Bom Jesus de
Itabapoana.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 17.264,27
da mesma fonte pagadora.
Informa a autoridade fiscal lançadora que os rendimentos decorrentes de reclamatória
trabalhista, cujo pagamento tenha sido efetuados em bens, são tributáveis na fonte e na
Declaração de Ajuste Anual, ressaltando que nos termos da Carta de Adjudicação,
datada de 19/07/2005, para efeito de incidência dos tributos, deve ser considerado o
valor de R$ 150.000,00 na forma da legislação em vigor.
Acrescenta o autor do lançamento que o contribuinte não apresentou elementos que
comprovassem que o valor do IRRF relativo aos rendimentos tributáveis pagos na
decisão da Justiça do Trabalho foi efetivamente retido pela fonte pagadora ou
transferido à Fazenda Nacional.
Foi apresentada defesa tempestiva, fls. 29/31, pela inventariante do espólio do
contribuinte, cujo óbito ocorreu em 27/03/2008, fl. 37, trazendo os seguintes
argumentos, em síntese:
O contribuinte recebeu por adjudicação em pagamento de indenização trabalhista junto
à Vara do Trabalho de Itaperuna, processo no 00627-1998-471-01-00, um imóvel
urbano localizado naquele município pelo valor de R$ 150.000,00.
Segundo os cálculos de liquidação da sentença homologada pela Justiça do Trabalho,
foi retido o Imposto de Renda na Fonte no valor de R$ 16.347,96 de responsabilidade
do Sindicato Rural de Bom Jesus do Itabapoana, a quem cabe o regular recolhimento.
Os cálculos homologados somam importância maior do que R$ 150.000,00 do imóvel,
sendo composto de verbas salariais e indenização trabalhista, sendo esta importância
isenta, como já decidiu o STJ.
A obrigação da retenção e do recolhimento é da fonte pagadora que deve se desincumbir
da obrigação sob pena de responder perante a Receita Federal e o Judiciário.
Em matéria tributária, deve ser observado o princípio constitucional da
proporcionalidade, ficando evidente que os cálculos apresentados na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte espelham a mais correta interpretação dos fatos, com base
nos cálculos homologados e o valor efetivamente recebido pelo imóvel adjudicado
conforme planilha apresentada.
Foi juntado ao presente processo, por anexação, conforme fl. 02, o processo no
10725.400700/200844, fls. 04/27, relativo a parcelamento rescindido, em 03/08/2011,
pela Delegacia da Receita Federal de Campos dos Goytacazes, tendo em vista
solicitação da inventariante do espólio do contribuinte, sra. Maria Antonia Faria do
Carmo, por meio de sua procuradora Rosangela Maria do Carmo Fortes.
No pedido de, fl. 04, acatado pela referida Delegacia, a interessada requer a suspensão
dos pagamentos do referido parcelamento até julgamento do Processo Administrativo no
10725.003067/200840, que visa à impugnação do lançamento decorrente do Termo de
Intimação no 2006/607349287171003.
No Extrato do referido processo de parcelamento, fl. 08, observa-se que o valor de R$
13.865,35 foi transferido para o presente processo no 10725.003067/200840, estando o
Termo de Recepção do Crédito à fl. 11.

Em julgamento pela DRJ/RJ1, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.003067/2008-40

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
O total dos rendimentos do trabalho assalariado percebidos acumuladamente em
decorrência de ação trabalhista integra o montante de rendimentos tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário do mês do efetivo
recebimento.
COMPENSAÇÃO DO IRRF NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
O Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF somente pode ser compensado, na
Declaração de Ajuste Anual do exercício do recebimento dos rendimentos, se
comprovada a retenção e/ou o recolhimento por parte da fonte pagadora.
ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao princípio da
verdade material que norteia o processo administrativo tributário e ao art. 36 da Lei
9.784/99, que regula o processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 11/10/2012 (AR de fl. 116) o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 118-135) e documentos (fls. 136-177) em 06/11/2012, no qual protestou pela
reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 118-135) é tempestivo e atendem os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Dos Documentos Apresentados (fls. 136-177) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.003067/2008-40

independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed.
São Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de
ficar restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo
que é realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam
alegado e provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na
própria qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o
da Constituição, com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o
interesse público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade
material, ao invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por
definição, prescinde do ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão
porque seria insuficiente para proporcionar o encontro com o interesse público
substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao
princípio da legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da
verdade material no procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24.
ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.003067/2008-40

Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que
compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve
a verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número do Recurso: 157222 Primeira Câmara Número do Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.003067/2008-40

São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Do Mérito
A Lei no 7.713/1988 assim dispõe, em seus artigos 1o a 3o e parágrafos, sobre os
fatos geradores do Imposto de Renda da Pessoa Física:
Lei no 7.713/88
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(destaquei)

Aqui, para analisar o feito, peço vênia para reproduzir o voto da DRJ, visto o
minucioso detalhamento:
Na hipótese presente, o contribuinte impetrou a Reclamatória Trabalhista no 00627-
1998-471-01-00, em face do Sindicato Rural de Bom Jesus de Itabapoana e recebeu em
adjudicação, fls. 43, como pagamento pelas verbas devidas pelo reclamado, em 2005, o

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.003067/2008-40

imóvel urbano situado na Rua XV de Novembro, 16 e 18 (atuais 64 e 66), na cidade de
Bom Jesus de Itabapoana, penhorado nos autos do processo em referência.
A Carta de Adjudicação, fl. 43, de 19/07/2005, assinada pelo Juiz do Trabalho da Vara
de Itaperuna/RJ, Francisco Antônio Abreu Magalhães, informa que a adjudicação foi
homologada, conforme decisão de fls. 833 do processo trabalhista, devendo ser
considerado para efeito de incidência dos tributos devidos o valor de R$ 150.000,00.
Pelo documento acima, conclui-se que o valor de rendimentos acumulados recebidos
pelo sujeito passivo em 2005 foi de R$ 150.000,00 e que o próprio Juiz do Trabalho
estabeleceu ser este o montante tributável, não fazendo menção à qualquer parcela
isenta de tributação. Como o contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual
– DAA, fls. 79/82 o valor de R$ 64.471,33, houve omissão de R$ 85.528,67 conforme
apurado nesta Notificação de Lançamento.
No que se refere ao Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos em decorrência de decisão judicial, determina o art. 718, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR, Decreto 3.000/99, in verbis:
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei no
8.541, de 1992, art. 46).

A obrigação da retenção é da fonte pagadora, no entanto o sujeito passivo tem que trazer
aos autos documento extraído do processo judicial trabalhista, em que figura como
reclamante, demonstrando que o Juízo determinou a retenção/pagamento do Imposto de
Renda e em qual valor.
Foram apresentados, pela defesa, os Cálculos elaborados, em 13/07/2004, fls. 40/41,
pelo Setor de Cálculos da Vara do Trabalho de Itaperuna, que indicam valor devido ao
reclamante de R$ 154.633,84 e Imposto de Renda de R$ 16.347,96.
Ocorre que não há qualquer prova de que estes valores foram homologados pelo Juízo,
nem de que este tenha determinado a retenção do Imposto de Renda por parte da fonte
pagadora e em qual valor.
Foi realizada pesquisa ao sítio da Internet do Tribunal Regional do Trabalho da 1a
Região, Andamentos do Processo 00627-1998-471-01-00, fls. 91/99, e também não se
verificou registro de homologação dos cálculos elaborados em 13/07/2004. No
prosseguimento da execução trabalhista, consta a informação da requisição da
adjudicação em 06/06/05, sem qualquer outra informação a respeito de retenção ou
pagamento do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos sob a forma de imóvel.
Assim, não restou comprovado que houve a retenção informada na Declaração de
Ajuste Anual incidente sobre os rendimentos recebidos na Reclamatória Trabalhista em
2005, sendo mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
(grifei)

Oportuno, destaco os documentos acostados ao recurso voluntário que foram
mencionados no voto do acórdão guerreado:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.003067/2008-40

Da Homologação dos Cálculos (fl. 148)

Da Especificação das Naturezas – Cálculos Homologados (fl. 161)

Certidão de Adjudicação (fl. 174)

Homologada a Adjudicação (fl. 175)
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.003067/2008-40

Aqui, vejo que o Contribuinte fez prova de que os cálculos especificaram que o
imposto de renda decorrente da condenação trabalhista ficou a cargo da empresa, visto
especificado “IRRF”, vindo os cálculos a serem homologados.
Face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste
as seguintes informações:
i)
Seja apresentada nos autos a notificação de lançamento por completo,
inclusive com extratos e demonstrativos;
ii)
Também, diante dos documentos apresentados com o recurso voluntário,
confirmar se houve o pagamento pela fonte pagadora que realizou a
retenção, apresentando o comprovante e extrato de pagamento; e,
iii)
Por fim, consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após,
intimar o Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira.

Após, retornem os autos para este Conselheiro para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital